Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-53.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000077-53.2019.8.05.0239 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): SUZANE FIGUEREDO FONSECA, RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MARCIA REGINA SANTANA DE SOUZA LEAL Advogado(s):HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERA 50% DA FIXADA PELO BACEN. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da impugnação genérica formulada pela parte ré; e (ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, quando significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. III. Razões de decidir A impugnação à gratuidade da justiça foi genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não sendo suficiente para infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, nas quais comprovada, de forma inequívoca, a abusividade em prejuízo do consumidor. No caso, foi constatado que a taxa contratada (2,99% a.m.) superava em mais de 50% a taxa média de mercado à época (1,96% a.m.), o que caracteriza onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual, não tendo o banco apresentado justificativas para tal discrepância. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º, III; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de apelação cível nº 8000077-53.2019.8.05.0239, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada MARCIA REGINA SANTANA DE SOUZA LEAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD (DESEMBARGADOR RELATOR) 09-239